Tribunal: TJDFT
Processo: 0705742-38.2020.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por JACILON FERREIRA DOS SANTOS, em face à sentença única proferida nos autos da ação de reintegração de posse e da ação de obrigação de não fazer. Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao apelante comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Não atendida à formalidade, é facultada a regularização na forma da lei processual. Compulsando os autos, verifica-se que a indicação do número de código de barras do comprovante de pagamento não corresponde àquela constante na guia de recolhimento do preparo. Dessa forma, faculto ao apelante regularizar o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC. Outrossim, em contrarrazões, arguiu-se a inobservância ao Princípio da Dialeticidade, ao argumento de que o recorrente não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença. Assim, em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do CPC, faculto ao recorrente manifestar-se, no mesmo prazo já assinalado, acerca de possível violação ao aludido princípio. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12